Tribunal: TJSP
Processo: 1006189-95.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direito em conta corrente de pensionista. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução em dobro do excesso cobrado e condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo a abusividade das taxas de juros no contrato celebrado,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direito em conta corrente de pensionista. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução em dobro do excesso cobrado e condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo a abusividade das taxas de juros no contrato celebrado, com condenação do requerido à devolução simples do excesso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Apelo do banco réu pugnando pela reforma da r. decisão. Com razão em parte. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Empréstimo pessoal com desconto direto em conta corrente de pensionista. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei no 1.521/1951, nem à limitação de taxa de juros de que trata o Decreto no 22.626/1933. Situação dos autos, porém, em que há flagrante, notória e expressiva disparidade entre as taxas de juros remuneratórios previstas no contrato em exame e a taxa média de mercado da época da contratação. Devem ser aplicadas as taxas de juros (mensal e anual) média do mercado para o mês de assinatura do contrato, e para as operações de crédito semelhantes. Com a revisão das taxas de juros (mensal e anual), os valores pagos à maior devem ser devolvidos à autora, de forma simples. Dano moral. Inocorrência. Autora que contratou livremente o mútuo, então consciente da necessidade de honrar as respectivas prestações e a cláusula dos descontos. Eventual sofrimento oriundo desse quadro foi causado pela própria autora. Sucumbência recíproca decretada. Apelo parcialmente provido, com a reforma da r. sentença somente para que seja afastada a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006189-
95.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante BANCO AGIPLAN
S/A, é apelada DEVANIR MARIA FERNANDES BARBOSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006189-95.2019.8.26.0297 -Voto no 22315
2
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário.
Empréstimo pessoal com desconto direito em conta corrente
de pensionista. Alegação de juros abusivos, com pedido de
devolução em dobro do excesso cobrado e condenação do
banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes,
reconhecendo a abusividade das taxas de juros no contrato
celebrado, com condenação do requerido à devolução
simples do excesso, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais. Apelo do banco réu
pugnando pela reforma da r. decisão. Com razão em parte.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo
incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando
de contrato de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo
abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das
cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou
abusividade, não havendo o que se falar em aplicação
inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Empréstimo
pessoal com desconto direto em conta corrente de
pensionista. Taxa de juros remuneratórios. Instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se
sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela
Lei no 1.521/1951, nem à limitação de taxa de juros de que
trata o Decreto no 22.626/1933. Situação dos autos, porém,
em que há flagrante, notória e expressiva disparidade entre
as taxas de juros remuneratórios previstas no contrato em
exame e a taxa média de mercado da época da contratação.
Devem ser aplicadas as taxas de juros (mensal e anual)
média do mercado para o mês de assinatura do contrato, e
para as operações de crédito semelhantes. Com a revisão das
taxas de juros (mensal e anual), os valores pagos à maior
devem ser devolvidos à autora, de forma simples. Dano
moral. Inocorrência. Autora que contratou livremente o
mútuo, então consciente da necessidade de honrar as
respectivas prestações e a cláusula dos descontos. Eventual
sofrimento oriundo desse quadro foi causado pela própria
autora.
Sucumbência
recíproca
decretada.
Apelo
parcialmente provido, com a reforma da r. sentença somente
para que seja afastada a condenação do banco réu ao
pagamento de indenização por danos morais.
VOTO n° 22315
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006189-95.2019.8.26.0297 -Voto no 22315
3
proposta por Devanir Maria Fernandes Barbosa em face de Banco
Agibank S. A. Alega a autora, em síntese, que celebrou com o réu
contrato de empréstimo em 23 de fevereiro de 2018 para receber o valor
de R$ 604,69, por meio do contrato número 1211031831, a ser pago em
doze parcelas mensais de R$ 281,05, mediante débito em conta
corrente, à taxa efetiva mensal de juros de 18,00% e taxa anual de
628,76%. Assevera que a taxa média do mercado para operações de
crédito para pessoa física foi de 125,66% ao ano no período, segundo o
sistema gerenciador do Banco Central do Brasil, de forma que a taxa
anual praticada pelo banco réu excederia em mais de cinco vezes a
média geral do mercado, revelando-se como prática comercial abusiva,
nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a sua única
renda é o recebimento de benefício previdenciário no valor de R$ 998,00,
de forma que o valor mensal exigido absorve quase 50% de sua renda
mensal, estando o pactuado em desacordo com o artigo 51 do CDC, bem
como com o decidido pelo STJ no recurso especial número 1.061.530,
afetado como recurso repetitivo, por colocar o consumidor em
desvantagem exagerada pela exigência de juros abusivos. Razão pela
qual postula a declaração da nulidade da taxa contratual, porque abusiva,
bem como que fosse determinada a aplicação ao contrato da taxa média
do mercado apurada pelo Banco Central para o período, apurando-se
eventual crédito em favor da autora, determinando-se a devolução em
dobro na forma do artigo 42, paragrafo único do CDC. Sustenta a autora,
ainda, que a prática comercial abusiva da ré teria comprometido quase
50% da sua renda mensal, constituída por benefício previdenciário,
ofendendo sua dignidade como pessoa humana, acarretando-lhe dano
moral. Deste modo, requereu a procedência da ação para que fosse
declarada a nulidade das cláusulas contratuais de juros, adotando-se a
média de juros praticada no período apurada pelo Banco Central, com
condenação do réu à devolução em dobro do valor que exceder a referida
taxa, bem como a condenação do demandado ao pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, além de
arcar com os consectários da sucumbência. Atribuiu à causa o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006189-95.2019.8.26.0297 -Voto no 22315
4
R$ 13.372,60 (fls. 09).
Sobreveio sentença a fls. 118/137, cujo relatório se
adota, julgando parcialmente procedentes os pedidos “para: a)
DECLARAR a nulidade da cláusula contratual referente à taxa de juros
remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes
(fls.21/23), o qual prevê a incidência de juros remuneratórios no
patamar de 18% ao mês e 628,76% ao ano, aplicando-se a taxa média
de mercado para as operações da espécie, divulgada pelo Banco Central
do Brasil relativa à data da celebração do contrato, qual seja, 6,62% ao
mês (125,66% a.a), cujo quantum debeatur deverá ser apurado em fase
de liquidação de sentença; b) CONDENAR o banco requerido a restituir ao
autor os valores cobrados indevidamente, de forma simples, corrigidos
monetariamente desde o efetivo desembolso, e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação (01/11/2019). c) CONDENAR o
réu a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde a data
de sua fixação e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
nos termos da Súmula 362 do C. S.T.J. Consequentemente, JULGO
EXTINTA a fase cognitiva desta ação, com resolução de mérito, o que
faço com fulcro no art. 487, inciso I do CPC. Considerando que a fixação
da indenização por danos morais em valor menor que o postulado não
importa em sucumbência recíproca (Súmula 326: Na ação de indenização
por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca), tendo a autora decaído de
parte mínima do pedido, o réu arcará com o pagamento de custas e
despesas processuais em devolução, bem como honorários advocatícios
que fixo em 10% do valor total da condenação” (fls. 136/137).
O requerido opôs embargos de declaração (fls.
140/148), que foram rejeitados a fls. 153/158.
Apela o banco réu (fls. 170/187) pleiteando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006189-95.2019.8.26.0297 -Voto no 22315
5
reforma da r. decisão alegando, em resumo, (A) regularidade na
contratação; (B) inexistência de dano moral; (C) que as taxas médias de
juros do BACEN são meros parâmetros; (D) que devem ser observados
os princípios do pacta sunt servanda e da conservação dos negócios
jurídicos; (E) que “O risco, neste tipo de negócio, é muito maior do que
aquele em que o cliente, por exemplo, contrata empréstimo de maneira
consignada em folha de pagamento, e que não é o caso dos contratos
firmados, eis que se trata de débito autorizado em conta corrente” (fls.
186); e (F) necessidade de redução do quantum indenizatório.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 198/205). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo foi recolhido (fls. 188/189).
No mais, a r. sentença recorrida merece ser mantida
em parte.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
pleiteando simplesmente a redução da taxa de juros para à medida do
mercado, com devolução em dobro do montante pago a maior, bem
como a condenação do banco réu ao pagamento de uma indenização por
danos morais. Assim, não se discute a capitalização dos juros.
Aqui, da análise do documento de fls. 21/23,
depreende-se que as partes firmaram, em 23.02.2018, “proposta de
adesão ao crédito pessoal”, no valor liberado ao cliente de R$ 604,69, a
ser pago mediante “Débito em Conta Corrente” em doze parcelas
mensais no valor de R$ 281,05, cada, com juros pré-fixados de 18,00%
ao mês e 628,76% ao ano (custo efetivo total CET: 668,690% a.a.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006189-95.2019.8.26.0297 -Voto no 22315
6
Pois bem.
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos
termos da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se
considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo
abusivo. A regra é se cumprir o ajustado, salvo situações
excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão
das cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo
firmando o instrumento sem qualquer vício de consentimento ou
comprovação de fato superveniente imprevisível, não havendo o que se
falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Neste
diapasão,
prospera
a
alegação
de
abusividade das taxas de juros. Senão vejamos.
Dispõe a Súmula no 382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
Outrossim, sobre a matéria analisada, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo (sem destaque no original):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006189-95.2019.8.26.0297 -Voto no 22315
7
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo
e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art.
51,
§1o,
do
CDC)
fique
cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento
em concreto (REsp No 1.061.530/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22.10/2008).
Na hipótese vertente, é notório e gritante a
abusividade das taxas de juros contratadas frente à média de mercado,
em especial àquelas oferecidas para aposentados e pensionistas (como é
o caso da apelada) com “Débito em Conta Corrente” (fls. 21).
No caso em tela, o doutro juízo monocrático
reconheceu a abusividade das taxas de juros, a saber (fls. 133):
(...)
Em pesquisa realizada ao portal do Banco Central do
Brasilhttps://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalo
res/consultarValoresSeries.do?method=consultarValo
res é possível constatar que a taxa média de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006189-95.2019.8.26.0297 -Voto no 22315
8
para crédito pessoal não consignado na data da
celebração do contrato , era de 125,66% a.a, como
constou do print juntado pela autora às fls. 02.
Assim, restou evidente a abusividade na conduta da
ré, uma vez que, em contrato de adesão, estipulou
taxa de juros muito superior à taxa média apurada
para o período, o que, consequentemente, colocou o
consumidor, ora autor, em absurda desvantagem, o
que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor,
em seu artigo 51 inciso IV, in verbis:
(...)
Portanto, de rigor o reconhecimento da abusividade
das taxas de juros contratadas frente à média de mercado, ainda mais
comparadas com base na taxa média de crédito pessoal não consignado
disponibilizado às pessoas físicas.
É cediço que a taxa de juros estabelecida em limite
superior a 12% ao ano não se afigura ilegal, conforme já mencionado. Os
juros aplicados no contrato em tela, todavia, são efetivamente abusivos,
pois colocam o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do
artigo 51, §1o do Código de Defesa do Consumidor.
E nem se diga que as taxas, in casu, têm relação
com os riscos de eventual inadimplência na época, eis que o instrumento
previa descontos diretamente na conta corrente da apelada, na qual
recebe seu benefício previdenciário (pensão por morte).
Deste modo, embora não seja caso da nulidade da
contratação e tampouco reconhecimento da inexigibilidade dos débitos,
impõe-se a revisão dos pactos e a readequação dos juros aplicados, por
manifestamente abusivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006189-95.2019.8.26.0297 -Voto no 22315
9
Consequentemente, devem ser aplicadas as taxas de
juros (mensal e anual) média do mercado para o mês da contratação, e
para as operações de crédito semelhantes, ou seja, para os casos de
crédito pessoal não consignado disponibilizado às pessoas físicas.
Nessa toada, com a revisão das taxas de juros
(mensal e anual), os valores pagos à maior devem ser devolvidos à
recorrida, de forma simples, tal como fixado pela r. sentença.
Destaca-se que a correção monetária para a
devolução deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, por ser
mero fator de recuperação do valor da moeda. Já a taxa de juros deve
ser de 1% ao mês a partir da citação.
Assiste razão ao apelante, no entanto, ao afirmar
ser indevido o reconhecimento de dano moral indenizável.
Cumpre ter em mente, a respeito, que a recorrida
realizou o empréstimo sponte propria, ciente de que sua remuneração
haveria de sofrer redução em decorrência do pagamento das parcelas do
contrato de mútuo, o que implicaria privações.
E, obviamente, uma vez que a apelada não nega ser
devedora das prestações que foram contratadas e debitadas em sua
conta, não se pode considerar, no plano lógico-jurídico, que exista dano
moral em razão das privações decorrentes dos débitos verificados em sua
conta corrente.
Em verdade, tais descontos, referindo-se a valores
devidos pela apelada trouxeram-lhe presumíveis privações e sofrimento,
mas por ela própria ocasionados.
Por corolário lógico, não há o que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006189-95.2019.8.26.0297 -Voto no 22315
10
condenação do banco apelante ao pagamento de indenização por danos
morais.
Assim, o apelo merece parcial provimento para a
reforma da r. sentença para que seja afastada a condenação do apelante
ao pagamento de indenização por danos morais.
Consequentemente, nos termos do artigo 86, caput
do Código de Processo Civil, de rigor o reconhecimento da sucumbência
recíproca, com cada parte arcando com as despesas e custas processuais
até aqui já por ela recolhida, além de responderem, mutuamente, pelos
honorários do advogado contrário, fixados aqui em R$ 2.000,00 para
cada lado, atualizados da presente sessão de julgamento, tendo em vista
a natureza e a importância da demanda, o que já inclui o trabalho nesta
via recursal, ressalvados os benefícios da justiça gratuita que a
autora faz jus (fls. 24, item 01). Destaca-se que o artigo 85, §14 da
lei adjetiva veda a compensação de honorários advocatícios no caso de
sucumbência parcial.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento
do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)